Tribunal: TJPA
Processo: 0006178-19.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006178-19.2017.8.14.0061
APELANTE: NEUMA ROLIM DA SILVA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INCÊNDIO OCASIONADO POR DESCARGA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
OPE LEGIS
. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Considerando que a requerida é concessionária de serviço público, a sua responsabilidade civil é objetiva, não cabendo a análise a respeito da culpa, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal.

2.

Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço.
In casu
, como a tese da recorrida se sustenta na ausência de falha na prestação do serviço e nexo causal, o ônus de provar tal alegação era seu, nos termos do art. 14 do CDC. Isto, na medida em que é entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme se depreende do §3º, inciso I do citado artigo, Precedentes do STJ.

3.

Hipótese dos autos em que a concessionária de serviço público não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros no evento danoso. Dever de indenizar configurado.

4.

Uma vez constatada a ocorrência do evento danoso e do nexo causal é certo o dever de indenizar os danos materiais que deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença.

5.

Inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), face ao grande abalo psicológico ao qual foi submetida a autora, que além de ter tido sua casa, todo os seus pertences e documentos destruídos pelo fogo, se submeteu ao descaso da ré que não tomou qualquer medida com o intuito de minimizar os danos. Indenização por danos morais fixada no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em consonância com o princípio da razoabilidade, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

6.

Recurso de Apelação conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por NEUMA ROLIM DA SILVA contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR FATO DO SERVIÇO que move contra EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a qual julgou improcedente o pedido.

Na exordial, a autora, ora apelante, alega que no dia 09/09/2016, por volta das 18:30h, moradores ouviram barulho de curto circuito em um dos postes da rua, porém, somente alguns minutos depois tomaram conhecimento da gravidade da situação, quando iniciou-se um incêndio que destruiu a sua residência. Relata que logo após o fogo ser contido, foi notado pelo corpo de bombeiros, a existência de uma fiação elétrica externa energizada, solta no interior do terreno, que necessitou ser isolada para que não iniciasse um outro acidente, tendo sido narrados por moradores, que a fiação elétrica solta foi o que deu causa ao início do incêndio. Requer a condenação da ré, em razão da falha na prestação do serviço, ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Deferido os benefícios da justiça gratuita (ID 1419136).

A apelada apresentou contestação (ID 1419140) alegando, a total ausência de provas acerca de sua responsabilidade sobre o suposto incêndio na residência da autora; a ausência de responsabilidade objetiva da fornecedora; a inexistência de vício na prestação de serviço; a inexistência de dano material e; a impossibilidade de reparação por dano moral. Requereu a improcedência da ação.

Réplica à contestação apresentada (ID 1419142).

O juízo
a quo
intimou as partes para dizerem sobre a possibilidade de eventual julgamento antecipado do mérito ou se teriam provas a produzir.

A parte autora requereu o julgamento antecipado da lide (ID 1419143) e a parte ré deixou de se manifestar (ID 1419143).

Em seguida, o magistrado de primeiro grau sentenciou o feito, julgando improcedente a demanda com a seguinte parte dispositiva:

Posto isso. com base no inciso 1. artigo 487 do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados.

CONDENO a parle autora nas custas processuais, bem como em honorários que fixo em 10% do valor da causa. Todavia, eis que concedida a gratuidade, suspendo essa exação pelo prazo de 05 anos.

Determino ainda que. caso haja recurso, dê-se ciência à parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias úteis (art. 1.010 í} 1° CPC). Após subam os presentes autos ao Egrégio Tribunal de justiça do Pará. com nossas homenagens e cautelas de estilo. Com o advento da Lei 13.105/2015, o juízo de admissibilidade é efetuado pelo juízo ad quem. na forma do art. 1.010. §3°a seguir transcrito: "Após as formalidades previstas nos §§1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz. Independentemente de juízo de admissibilidade.

Após o trânsito cm julgado, arquive-se. com baixa na distribuição.

P.R.I.C

Inconformada com a sentença, a autora apresentou apelação, alegando que o documento lavrado pelo corpo de bombeiros anexado aos autos foi claro em afirmar que a fiação elétrica externa energizada da casa sinistrada se encontrava solta, o que segundo a população teria provavelmente dado início ao incêndio; a responsabilidade objetiva da ré; a falta de manutenção e falha na prestação do serviço; a configuração do nexo causal e o consequente dever de indenizar. Requereu o provimento da apelação para que a ação seja julgada totalmente procedente.

Contrarrazões apresentadas (ID 1419146).

Coube-me o feito por redistribuição, em 16.01.2020 nos termos da Ordem de Serviço n.º 02/2019, firmada pela Presidência e Vice-Presidência do TJ/PA.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 11 de dezembro de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade

Verifica-se, inicialmente, que a Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade e interesse recursal, estando dispensada do preparo por ser beneficiária da justiça gratuita, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

Passo a análise do mérito do recurso.

2. Razões Recursais

Compulsando os autos, verifico que o cerne da discussão diz respeito à presença ou não dos elementos constitutivos da responsabilidade civil e, em consequência, do dever por parte da apelada de indenizar em danos morais e materiais.

Considerando que a requerida é concessionária de serviço público, a sua responsabilidade civil é objetiva, não cabendo a análise a respeito da culpa, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal.

Além disto, cumpre esclarecer que a relação controvertida é típica relação de consumo, posto que presentes todos os seus elementos constitutivos, quais sejam: consumidor, fornecedor e bem de consumo (produto/serviço), artigos 2º e 3º, do CDC, sendo por isso inafastável a aplicação do Código Consumerista.

Assim, antes de ingressar no
meritum causae
, é necessária a delimitação, de forma sintética, das regras aplicadas na seara consumerista. Primeiramente, na conduta da requerida, ora apelada, não será necessário perquirir o elemento volitivo (dolo ou culpa). Ou seja, existente a ação, responderá de forma OBJETIVA pelos danos porventura causados ao consumidor.

Outrossim, como a tese da recorrida se sustenta na ausência de falha na prestação do serviço e nexo causal, o ônus de provar tal alegação era seu, nos termos do art. 14 do CDC. Isto, na medida em que é entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme se depreende do §3, inciso I do citado artigo, cabendo ao réu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. FATO DO PRODUTO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. NÃO ACIONAMENTO DO AIR BAG. REGRAS DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO DO PRODUTO. INVERSÃO
OPE LEGIS
. PROVA PERICIAL EVASIVA. INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. 1. A Resolução n. 311, de 3 de abril de 2009, do Conselho Nacional de Trânsito - Contran, dispõe que o air bag é "equipamento suplementar de retenção que objetiva amenizar o contato de uma ou mais partes do corpo do ocupante com o interior do veículo, composto por um conjunto de sensores colocados em lugares estratégicos da estrutura do veículo, central de controle eletrônica, dispositivo gerador de gás propulsor para inflar a bolsa de tecido resistente" (art. 2º). 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor surge da violação de seu dever de não inserção de produto defeituoso no mercado de consumo, haja vista que, existindo alguma falha quanto à segurança ou à adequação do produto em relação aos fins a que se destina, haverá responsabilização pelos danos que o produto vier a causar.
3. Na hipótese, o Tribunal a quo, com relação ao ônus da prova, inferiu que caberia à autora provar que o defeito do produto existiu, isto é, que seria dever da consumidora demonstrar a falha no referido sistema de segurança. 4. Ocorre que diferentemente do comando contido no art. 6º, inciso VIII do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova "a critério do juiz", quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte, o § 3º do art. 12 do mesmo Código estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado - a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que "só não será responsabilizado se provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro". É a diferenciação já clássica na doutrina e na jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6º, inciso VIII, do CDC) e inversão
ope legis
(arts. 12, § 3º, e art. 14, § 3º, do CDC). Precedentes.
5. No presente caso, o" veículo Fiat Tempra atingiu a parte frontal esquerda (frontal oblíqua), que se deslocou para trás (da esquerda para direita, para o banco do carona) ", ficando muito avariado; ou seja, ao que parece, foram preenchidos os dois estágios do choque exigidos para a detecção do air bag, mas que, por um defeito no produto, não acionou o sistema, causando danos à consumidora. Em sendo assim, a conclusão evasiva do expert deve ser interpretada em favor do consumidor vulnerável e hipossuficiente. 6. Destarte, enfrentando a celeuma pelo ângulo das regras sobre a distribuição da carga probatória, levando-se em conta o fato de a causa de pedir apontar para hipótese de responsabilidade objetiva do fornecedor pelo fato do produto, não havendo este se desincumbido do ônus que lhe cabia, inversão
ope legis
, é de se concluir pela procedência do pedido autoral com o reconhecimento do defeito no produto. 7. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1306167 RS 2011/0170262-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/12/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2014 RSTJ vol. 240 p. 672) (grifos nossos)

Na hipótese dos autos, considerando a inversão do ônus da prova operada
ope legis
caberia a requerida, ora apelada, demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do citado art. 14 do CDC.

Por sua vez, para a configuração da responsabilidade civil mister concorram três elementos: (I) a conduta comissiva ou omissiva do agente, sem pesquisa da culpabilidade; (II) a existência de dano e; (III) o nexo de causalidade entre ambas. Ausentes tais elementos, não resta configurado o ato ilícito e, consequentemente, não existe o dever de reparação, a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Pois bem, vislumbro a ocorrência de todos os elementos no caso em apreço, merecendo reforma a decisão do magistrado de primeiro grau. Os documentos carreados na peça inaugural e na peça defensiva, somados as regras pertinentes à matéria, dão a certeza a este Juízo que ocorrera a prática de ilícito por parte da apelada.

Resta incontroverso nos autos a ocorrência de incêndio no dia 09/09/2016, que causou danos à residência e aos pertences da apelante, tendo o Relatório de Ocorrência lavrado pelo Corpo de Bombeiros Militar (ID 1419134) apontado a existência de uma fiação elétrica externa energizada da casa sinistrada solta, a qual teve que ser isolada para se evitar acidente.

No citado relatório, foi anotado ainda que a população narrou que a fiação solta foi onde provavelmente começou o incêndio, conforme se percebe do trecho pertinente:

NA CHEGADA NO LOCAL DO SINISTRO A RESIDÊNCIA JÁ TINHA SIDO CONSUMIDA QUASE EM SUA TOTALIDADE, SENDO A LOCAÇÃO EM MADEIRA COM APENAS O BANHEIRO EM ALVENARIA, FOI FEITO 0 COMBATE E A GU DE SERVIÇO CONSEGUIU CONTER AS CHAMAS PARA NÃO PASSAR PAPA AS CASAS VIZINHAS, HAJA VISTA QUE AS RESIDÊNCIAS AO REDOR TAMBÉM ERAM ERA DE ALVENARIA,
FOI NOTADO PELA GU DE SERVIÇO UMA FIAÇÃO ELÉTRICA EXTERNA ENERGIZADA DA CASA SINISTRADA SOLTA AO QUAL OS MILITARES TIVERAM QUE ISOLAR POR CAUSA DE ACIDENTES , SENDO QUE A POPULAÇÃO NARROU QUE FOI POR CAUSA DESSA FIAÇÃO ONDE PROVAVELMENTE COMEÇOU O INCÊNDIO.
FORAM UTILIZADOS 18.OCO LITROS DE ÁGUA COM COMBATE E EXTINÇÃO DO INCÊNDIO , AS 00:19 , TIVEMOS QUE RETORNAR AO LOCAL , COM O ATF -05 , PARA REFAZER O RESCALDO POIS O AMBIENTE AINDA ESTAVA COM ALTAS TEMPERATURAS , E PODENDO HAVER A REIGNIÇÃO (SIC) , POR ISSO TIVEMOS QUE RESFRIAR O LOCAL, À MORADORA FOI REPASSADO AS RECOMENDAÇÕES NECESSÁRIA PARA ADENTRAMENTO (SIC) DO LOCAL.

Por sua vez, a ré se limita a afirmar a ausência de provas acerca do fato alegado, e de nexo causal entre a sua conduta e o incêndio na residência da autora. Afirma que inexistiu qualquer defeito na prestação do fornecimento de energia elétrica já que conforme laudo técnico poderia se constatar que não houve nenhuma ocorrência de curto circuito no dia em que a autora alega ter havido o incêndio em sua residência, porém não apresenta qualquer documento capaz de corroborar as suas alegações, nem mesmo o citado laudo técnico. O único documento apresentado corresponde a relatório de desligamento o qual sequer corresponde a data do fato (ID 1419134, pág. 23).

Pela inversão operada
ope legis
, entendo que a apelada não se desincumbiu do ônus de provar que inexistiu falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ao contrário, instada a se manifestar sobre a produção do outras provas, a concessionária de energia elétrica permaneceu inerte o que foi considerado como concordância ao julgamento antecipado da lide.

Válido ressaltar que a apelada não produziu qualquer tipo de prova capaz de contrapor as alegações da autora, o que poderia ter sido feito, por exemplo, por meio de atestado de normalidade da tensão elétrica na localidade, no dia e na hora do incêndio, ou ainda, demonstração de ter havido devida manutenção da rede elétrica da região.

Da mesma forma, sequer foi apresentado o suposto laudo técnico que teria constatado a ausência de curto circuito, ou eventual resposta aos inúmeros pedidos de ressarcimento por danos materiais efetuados pela autora administrativamente.

Ademais, verifica-se que durante a fase instrutória, a apelante não requereu a produção de provas técnicas, as quais sem dúvidas, teria melhores condições de produzir já que poderia ter encaminhado técnico de sua confiança para a realização de avaliação no local, o que não demonstrou ter feito. Também não houve requerimento de provas testemunhais que pudessem atestar a ausência de falha na prestação dos serviços, a culpa da vítima, caso fortuito externo, ou qualquer outro meio probatório que lograsse comprovar a exclusão de sua responsabilidade, em verdade a recorrente aquiesceu ao julgamento antecipado da lide, se contentando com as provas produzidas pela autora.

Desta forma, por força da inversão legal do ônus da prova, cabia à apelante o ônus de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que não ocorreu no presente caso.

No mesmo sentido, vem entendendo os Tribunais Pátrios:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. QUEDA DE UM FIO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA EM PARTE DO PEDIDO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESTAÇÃO INADEQUADA DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA QUE REFUTE OS DOCUMENTOS E PROVAS TESTEMUNHAIS.
DANO MATERIAL  MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-AL - APL: 07067953020128020001 AL 0706795-30.2012.8.02.0001, Relator: Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Data de Julgamento: 20/02/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2020) (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ELETROPLESSÃO DE GADO.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE FIOS DE ALTA-TENSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
DANO MATERIAL COMPROVADO. RESSARCIMENTO DEVIDO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANOS MORAIS NÃO APLICÁVEIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O art. 37, § 6°, da CF, prevê que a responsabilidade das pessoas de direito público em reparar os danos causados por seus agentes, contemplando, também, as concessionárias de serviço público, sendo tal responsabilidade objetiva, não se questionando a existência de dolo ou culpa, bastando a existência de demonstração do dano suportado e o nexo de causalidade entre a conduta do agente vinculado ao ente público, para que surja o dever de indenizar.
2. A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva excluindo-se apenas em casos de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, hipóteses não demonstradas no caso concreto. 3. O defeito do serviço deflagrador do acidente de consumo se presume, de modo que ao fornecedor toca o ônus de produzir prova capaz de excluir o nexo causal e demonstrar que, tendo prestado o serviço, o vício inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, segundo decorre do art. 14, § 3º, I e II, do CDC. 4. Demonstrada satisfatoriamente nos autos a morte de bovinos na propriedade rural do apelado em consequência de eletrocussão provocada pela queda de fios de alta-tensão da rede elétrica, e não havendo prova de qualquer excludente de responsabilidade, resta configurado o dever da concessionária apelante de reparar os danos causados em função do serviço defeituosamente prestado.
5. Embora enseje inegáveis aborrecimentos, a morte de semoventes criados para fins comerciais não é capaz de, por si só, gerar danos morais indenizáveis, sendo os prejuízos supridos, em regra, com a indenização a título patrimonial. 6. A sucumbência recíproca no feito impõe a distribuição proporcional das despesas do processo e honorários advocatícios entre as partes, à luz do art. 86, caput, do CPC. RECURSO CONHECIDO E, PARCIALMENTE, PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 04786107220178090141, Relator: Des(a). MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 09/03/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/03/2020) (grifos nossos)

PROCESSUAL CÍVEL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO EM PROPRIEDADES RURAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVER DE INDENIZAR. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. ADMISSIBILIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. APELO PROVIDO PARCIALMENTE. I – A controvérsia consiste na alegada falha na prestação do serviço da empresa concessionária de energia elétrica, consubstanciada no fato de que no mês de setembro de 2013, os moradores de vários povoados localizados dentro da circunscrição do município de São João dos Patos, foram surpreendidos com um incêndio originado pela queda de um equipamento da rede de abastecimento elétrico de responsabilidade da CEMAR, ora apelante, que veio a queimar toda a área pertencentes aos ocupantes daqueles lugarejos, bem como na ocorrência de danos de ordem moral e material.
II - Nessa linha, face a responsabilidade objetiva da apelante, para fins de isenção à reparação, deveria provar que a rede de distribuição de energia elétrica atendia aos requisitos exigíveis de segurança e funcionamento adequado. Ou seja, que o incêndio não se deu em decorrência de falha elétrica (falha na prestação do serviço) e/ou que o incêndio ocorreu por culpa exclusiva de terceiro, o que, não restou demonstrado na hipótese. III - Forçoso, então, concluir pela caracterização da responsabilidade civil da apelante, vez que, por ser concessionária prestadora do serviço de energia elétrica, deve assegurar a incolumidade do imóvel do contratante, e, nos autos, a situação narrada, com a queima das propriedades e pertences dos apelados, revelou-se extremamente abusiva, razão pela qual mostra-se correta a sentença quando a condenação de danos morais.
IV - Saliente-se, entretanto, que a questão fundamental para o reconhecimento do dever de reparação, não se vincula, necessariamente, ao bem atingido ou ao lícito propriamente dito, mas sim, aos reflexos dessa conduta na vida de determinados sujeitos. V - Em sendo assim, verifica-se a viabilidade da diminuição do valor fixado a título de danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Apelo parcialmente provido.

(TJ-MA - AC: 00007821320138100126 MA 0117082019, Relator: JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO, Data de Julgamento: 03/06/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL) (grifos nossos)

Assim, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma cabal que inexistiu falha na prestação de serviços e tendo o relatório dos bombeiros indicado que o incêndio teria começado em razão de fio de alta tensão energizado, segundo relatos de testemunhas, considera-se existente a prática de um ilícito.

Passo a analisar os danos.

No que tange aos danos materiais, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para demonstrar que o incêndio ocasionou a perda total da residência da autora e de todos os seus pertences nela contidos, conforme se verifica das fotos colacionadas. Não obstante, em que pese a estimativa efetuada pela autora no sentido de que os danos materiais corresponderiam ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tal estimativa não se encontra respaldada por qualquer demonstração de cálculo, de forma que entendo ser necessária a efetiva apuração do
quantum

debeatur
a ser indenizado, por meio de liquidação de sentença.

De outra banda, também inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), face ao grande abalo psicológico ao qual foi submetido a autora, que além de ter tido sua casa, todo os seus pertences e documentos destruídos pelo fogo, se submeteu ao descaso da ré que não tomou qualquer medida com o intuito de minimizar os danos.

Inegável que a autora foi submetida a um grande abalo psicológico. É certo que um incêndio em sua residência, ainda que não tenha ocorrido lesões físicas, pode causar grande carga emocional, capaz de deixar a vítima, mesmo sem lesões físicas, em estado de choque, estando presente o dano moral.

Assim sendo, evidente o dano moral sofrido pela autora, ora apelante, resta configurado os requisitos ensejadores do dever de indenizar.

No que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, penso que é justo e razoável a fixação dos danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Por todo o exposto, conheço a Apelação e lhe DOU PROVIMENTO, para entendendo restarem preenchidos os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, reformar a sentença e em consequência, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, julgar procedente a demanda, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devendo incidir correção monetária desde o respectivo arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e danos materiais, em valor a ser apurado por meio de liquidação de sentença, que deverá ser corrigido desde o efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

Em razão do provimento da Apelação, inverto os ônus sucumbenciais, cabendo a ré o pagamento da integralidade das despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, em atendimento aos parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/02/2021